Tribunal: TJMT
Processo: 1000406-67.2022.8.11.0093
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000406-67.2022.8.11.0093
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dano Ambiental, Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), YURI FABIANO SCHNEIDER - CPF: 024.738.611-10 (APELADO), ANGELITA ALVES IZAC - CPF: 987.008.801-59 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), YURI FABIANO SCHNEIDER - CPF: 024.738.611-10 (APELANTE), ANGELITA ALVES IZAC - CPF: 987.008.801-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM O RECURSO INTERPOSTO POR YURI FABIANO SCHNEIDER E JULGARAM PREJUDICADO O RECURSO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1a VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DESMATAMENTO EM ÁREA DE FLORESTA AMAZÔNICA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. ART. 272, §5o, DO CPC. INOCORRÊNCIA DE PREJUÍZO. RESPONSABILIDADE CIVIL AMBIENTAL. NATUREZA OBJETIVA E PROPTER REM. SÚMULA 623/STJ. ILEGITIMIDADE PASSIVA DEMONSTRADA. COISA JULGADA POSSESSÓRIA. RUPTURA DO NEXO CAUSAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO DO RÉU PROVIDO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PREJUDICADO.

I. Caso em exame

1.

Apelações cíveis interpostas por Yuri Fabiano Schneider e pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra sentença que, em ação civil pública ambiental, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar o requerido à recuperação de 269,74 hectares mediante PRADA, à obrigação de não fazer e ao pagamento de R$ 100.000,00 a título de dano moral coletivo. O réu suscita cerceamento de defesa e ilegitimidade passiva. O Ministério Público pleiteia majoração da indenização e condenação em danos materiais, além de medidas constritivas.

II. Questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa pela alegada ausência de intimação válida para apresentação de rol de testemunhas; (ii) saber se o apelante Yuri Fabiano Schneider detém legitimidade passiva para responder por dano ambiental atribuído à área rural denominada Fazenda 3Y, à luz da responsabilidade objetiva e da natureza propter rem das obrigações ambientais.

III. Razões de decidir

3.

A intimação realizada por meio eletrônico considera-se efetivada com a disponibilização do ato no portal, nos termos do art. 272, §5o, do CPC. A designação de audiência após deferimento da prova oral impunha à parte o ônus de apresentar o rol no prazo fixado (art. 357, §4o, do CPC). Ausente demonstração de prejuízo concreto, incide a regra do art. 279 do CPC. Rejeita-se a preliminar.

4.

A responsabilidade civil ambiental é objetiva e orientada pela teoria do risco integral (CF/1988, art. 225, §3o; L. 6.938/81, art. 14, §1o), possuindo as obrigações ambientais natureza propter rem, conforme Súmula 623/STJ e art. 2o, §2o, da L. 12.651/2012. Todavia, mesmo nesse regime, exige-se vínculo jurídico entre o demandado e o imóvel ou a conduta danosa.

5.

No caso concreto, embora o auto de infração identifique o apelante como proprietário, sobreveio decisão judicial transitada em julgado, em ações possessórias, reconhecendo a posse legítima da área em favor de terceiro, com autoridade de coisa julgada material (art. 502 do CPC). A ausência de Cadastro Ambiental Rural vinculado ao CPF do apelante e os demais elementos probatórios infirmam a presunção relativa de legitimidade do ato administrativo.

6.

A presunção de legitimidade do auto de infração não é absoluta e pode ser afastada por prova idônea em sentido contrário. Demonstrada a inexistência de vínculo possessório ou dominial do apelante com a área à época relevante, resta rompido o nexo jurídico apto a sustentar sua responsabilização, impondo-se o reconhecimento da ilegitimidade passiva.

7.

Reconhecida a ilegitimidade ad causam, impõe-se a extinção do processo sem resolução de mérito (CPC, art. 485, VI), restando prejudicado o exame do recurso ministerial quanto à majoração indenizatória e às medidas cautelares.

IV. Dispositivo e tese

8.

Recursos conhecidos. Apelação de Yuri Fabiano Schneider provida para reconhecer sua ilegitimidade passiva e extinguir o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC. Apelação do Ministério Público julgada prejudicada.

Tese de julgamento:
“1. A responsabilidade civil ambiental, embora objetiva e de natureza propter rem, exige a demonstração de vínculo jurídico entre o demandado e o imóvel ou a conduta lesiva, sendo afastada quando comprovada a inexistência de titularidade ou posse à época relevante. 2. A presunção de legitimidade do auto de infração ambiental é relativa e pode ser elidida por prova judicial idônea, inclusive por decisão transitada em julgado que reconheça a posse ou domínio em favor de terceiro.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 225, §3o; CPC, arts. 272, §5o, 279, 357, §4o, 485, VI, e 502; L. 6.938/81, art. 14, §1o; L. 12.651/2012, art. 2o, §2o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 623; STJ, REsp 1.962.089/MS (Tema 1.204); TJMT, AI no 1021999-38.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 19.08.2025.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação cível interpostos por
YURI FABIANO SCHNEIDER E MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida nos autos de Ação Civil Pública Ambiental, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para condenar o réu YURI FABIANO SCHNEIDER, nos seguintes termos: (i) obrigação de fazer, consubstanciada na recuperação da área degradada, através da execução de Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas ou Alteradas (PRADA), aprovado pelo órgão ambiental estadual, a ser apresentado no prazo de 90 (noventa) dias a partir do trânsito em julgado desta demanda; e obrigação de não fazer, relativa à cessação da atividade nociva praticada, nos termos em que pleiteadas na exordial, em conformidade com o art. 11 da Lei no 7.347/85, sob pena de multa diária de R$5.000,00 (cinco mil reais) limitada a 100.000,00 (cem mil reais); bem como (ii) indenização por dano moral coletivo, no importe de R$100.000,00 (cem mil reais), com a incidência de juros de mora e correção monetária a partir da data da autuação, nos termos das Súmulas n. 43 e 54, do STJ, devendo a importância ser depositada no Fundo de Defesa dos Direitos Difusos e Coletivos.

Yuri Fabiano Schneider apelou, alegando
preliminarmente
cerceamento de defesa por ausência de intimação válida para apresentação do rol de testemunhas, e
no mérito
, sustentando sua ilegitimidade passiva pela ausência de vínculo com a área autuada.

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, por sua vez, interpôs apelação pleiteando a majoração dos danos morais coletivos e a condenação em danos materiais no valor mínimo de R$ 269.000,00, além de medidas cautelares como bloqueio de bens e averbação da ação na matrícula do imóvel.

Apresentadas as contrarrazões, pelo desprovimento dos apelos.

Não houve manifestação pela d. Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O – P R E L I M I N A R

Egrégia Câmara:

DO CERCEAMENTO DE DEFESA E DA LEGITIMIDADE PASSIVA:

O apelado
Yuri Fabiano Schneider
alega cerceamento de defesa, sustentando que não foi regularmente intimado da decisão que deferiu a produção de prova testemunhal e determinou prazo para apresentação do rol de testemunhas.

Conforme documentado nos autos, a decisão saneadora (id 178342178) deferiu o pedido de produção de prova testemunhal formulado pelo requerido, fixando prazo de cinco dias úteis para apresentação do rol respectivo, sob pena de preclusão, nos termos do art. 357, §4o do CPC. A audiência de instrução foi inicialmente designada para 23/04/2025, sendo a defesa intimada em 13/12/2024 (id 178703842). Posteriormente, houve redesignação para 26/06/2025, com nova intimação em 04/04/2025 (id 189495617).

O processo tramita em meio eletrônico, aplicando-se o disposto no art. 272, §5o do CPC, segundo o qual a intimação se considera realizada quando o ato é disponibilizado no portal eletrônico. A designação de audiência de instrução, após pedido de produção de provas, constitui indício inequívoco do deferimento da prova oral, impondo à parte o ônus de cumprir os atos preparatórios.

Ademais, o advogado tem o dever de diligência e cooperação com o juízo (arts. 6o e 77, IV do CPC), devendo acompanhar os autos e observar os prazos processuais. A posterior apresentação intempestiva do rol de testemunhas demonstra que havia ciência da necessidade de sua apresentação.

Aplicando-se o princípio da instrumentalidade das formas e a teoria do prejuízo (art. 279 do CPC), não se vislumbra prejuízo efetivo à parte, que poderia e deveria ter consultado os autos eletrônicos para verificar o conteúdo da decisão saneadora. Assim,
REJEITA-SE
a alegação de cerceamento de defesa.

O recorrente Yuri Fabiano Schneider afirma, ainda,
não ser parte legtíma para figurar no polo passivo da ação civil pública ambiental
.

Antes de tecer maiores considerações, impende transcrever parte da sentença recorrida, para melhor entendimento,
in verbis
:

“[...] narra o “Parquet”, na exordial, que o réu é responsável pelo descumprimento do termo de embargo n.o 665118, dado o exercício de atividade potencialmente poluidora (agricultura) na Fazenda 3Y, localizada no Município de Feliz Natal/MT, sem autorização do órgão ambiental competente, impedindo a regeneração natural de 269,7400 ha de florestas, conforme atesta o auto de infração n° 9073712. Assim, requer, em definitivo, além da confirmação do pleito liminar, a condenação do requerido no pagamento de indenização por danos materiais e morais coletivos ambientais. A defesa, em sua contestação, afirma que não teria responsabilidade pelo dano ambiental narrado na exordial, por ausência de autoria e nexo de causalidade. O “Parquet”, em réplica, assentou que o requerido, em defesa administrativa, reconheceu ser o proprietário do imóvel. Outrossim, pontua que a autuação o indicou como autor do desmatamento de área equivalente a 269,74 ha, sem licença e/ou autorização do órgão ambiental competente. [...] No caso em questão, após percuciente análise dos elementos informativos que compõem estes autos, não há dúvidas de que o réu foi responsável pelos danos ambientais em apreço, com degradação de área de preservação permanente. Afinal, restou comprovado que o requerido, na qualidade de proprietário, promoveu o descumprimento do termo de embargo n.o 665118, por meio do exercício de atividade potencialmente poluidora (agricultura), sem autorização do órgão ambiental competente, impedindo a regeneração natural de 269,7400 hectares da Fazenda 3Y, localizada no Município de Feliz Natal/MT, conforme auto de infração n.o 9073712 e relatório de fiscalização n.o 1/2022, que assim descrevem os fatos: “[...] Autuado: Yuri Fabiano Schneider [...] Descrição da infração: Destruir 269,740 hectares de floresta amazônica nativa, objeto de especial preservação, sem autorização ou licença da autoridade ambiental competente [...]. Tipo de envolvimento na infração: proprietário da área em que foi constatada destruição de vegetação nativa para conversão em pastagem sem autorização da autoridade ambiental competente [...]. Uma vez que foi constatada destruição de floresta amazônica nativa sem que houvesse qualquer indicação nos sistemas oficiais de controle da SEMA-MT que se trata de área com autorização para supressão de vegetação, foi lavrado auto de infração em desfavor da pessoa identificada como proprietário da área pela destruição de 269,74 hectares de floresta amazônica nativa sem aprovação prévia do órgão ambiental competente [...]”. Logo, foi constatado, pelo Ibama, que o requerido, na condição de autuado proprietário, foi responsável pelo descumprimento de termo de embargo 665118, dado o impedimento da regeneração natural da expressiva área de 269,74 hectares de floresta amazônica nativa, em função de viabilizar o funcionamento de atividade potencialmente poluidora de agricultura sem licença ambiental. [...] Em suma, “[...] a responsabilidade ambiental decorre da obrigação ‘propter rem’, de modo que o proprietário ou possuidor da área no momento do processo responde pelos danos. Irrelevante é o questionamento acerca de quem praticou o dano ambiental, ou seja, independe do mesmo ter sido provocado pelo proprietário [...] do bem ou possuidor, conforme Súmula no 623 do STJ. [...] A reponsabilidade por danos ambientais é de forma solidária e tem como norte o princípio da reparação integral do dano [...]” (TJMT; Apelação n.o 1002092-26.2020.8.11.0009; Relator: Des. Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro; Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo; J 16/10/2024; DJMT 21/10/2024). Portanto, tratando-se de obrigação “propter rem”, fundada em responsabilidade objetiva e solidária, é indiferente a discussão sobre a identificação do agente causador do dano ambiental, porque não importa se a prática se deu pelo proprietário ou pelo possuidor, nos termos da já mencionada Súmula n.o 623, do STJ. Nessa perspectiva, resta afastada a tese defensiva de ausência de responsabilidade da requerida, por eventual inexistência de nexo causal. Frisa-se que a prova documental é suficiente para demonstrar o cometimento de ilícito ambiental em imóvel de propriedade da parte requerida (circunstância reconhecida pelo próprio requerido em defesa apresentada no âmbito administrativo – id 89470389 – fl. 18), ainda mais considerando que o auto de infração emitido pelos agentes fiscalizadores, por gozar de presunção de legitimidade e veracidade, é prova da ocorrência do dano ambiental, nos termos do art. 405 do CPC. Aliás, para desconstituir o auto lavrado seria necessária a apresentação de prova em contrário, o que não ocorreu no caso em apreço, devendo ser considerado, para análise dos autos, ato administrativo plenamente válido. Com isso, se o réu, proprietária do imóvel, atuou em desconformidade com a legislação ambiental, segundo auto de infração e relatório de fiscalização expedidos pela autoridade competente, não afastados por prova em sentido contrário, praticou atividade de degradação ambiental. Feitas essas exortações, mostra-se imperioso o reconhecimento da responsabilidade da parte ré, pelos danos ambientais em referência. [...]”

In casu
, a análise das provas constantes dos autos revela elementos contraditórios quanto à titularidade e responsabilidade sobre o imóvel.

A responsabilidade civil ambiental possui natureza objetiva, fundada na teoria do risco integral, conforme estabelecido no art. 225, §3o da Constituição Federal e no art. 14, §1o da Lei 6.938/81. Contudo, mesmo na responsabilidade objetiva, é imprescindível a demonstração do nexo de causalidade entre a conduta do agente e o dano ambiental.

As obrigações ambientais possuem natureza
propter rem
, conforme consagrado na Súmula 623 do STJ:
"As obrigações ambientais possuem natureza propter rem, sendo admissível cobrá-las do proprietário ou possuidor atual e/ou dos anteriores, à escolha do credor"
. O art. 2o, §2o da Lei 12.651/2012 (Código Florestal) expressamente dispõe que
"as obrigações previstas nesta Lei têm natureza real e são transmitidas ao sucessor, de qualquer natureza, no caso de transferência de domínio ou posse do imóvel rural"
.

Todavia, conforme orientação firmada pelo STJ em sede de recurso repetitivo (REsp 1962089/MS, Tema 1.204),
"as obrigações ambientais possuem natureza propter rem, sendo possível exigi-las, à escolha do credor, do proprietário ou possuidor atual, de qualquer dos anteriores, ou de ambos, ficando isento de responsabilidade o alienante cujo direito real tenha cessado antes da causação do dano, desde que para ele não tenha concorrido, direta ou indiretamente"
.

De um lado, o Auto de Infração no 9073712 identifica Yuri Fabiano Schneider como proprietário da área onde foi constatada a destruição de vegetação nativa. O IBAMA, em sua manifestação, confirmou tal informação.

De outro lado, o Recibo de Inscrição do CAR (páginas 86 a 88) demonstra a inexistência de qualquer Cadastro Ambiental Rural vinculado ao CPF do apelado, sendo os registros ativos da área pertencentes a terceiros (Oraci João Bianchini Moro e Douglas Carniel).

Elemento probatório de especial relevância é a sentença homologatória proferida em 12/08/2025 nos autos das Ações de Reintegração de Posse (PJE no 1000559-08.2019.8.11.0093 e PJE no 1000607-64.2019.8.11.0093), que reconheceu, com trânsito em julgado, a posse legítima da área em favor do Sr. Oraci João Bianchini Moro. Tal decisão, revestida da autoridade da coisa julgada material (art. 502 do CPC), define de modo definitivo a titularidade possessória da área.

No caso concreto, a decisão judicial transitada em julgado que reconheceu a posse legítima em favor de terceiro rompe qualquer nexo causal entre o apelado e o suposto dano ambiental. A ausência de CAR vinculado ao seu CPF e a comprovação de que exerce profissão diversa (músico) reforçam a inexistência de vínculo com a área.

Nesse sentido:

“4. A documentação acostada aos autos, incluindo contrato de compra e venda do imóvel e decisão judicial que reconheceu a ilegitimidade da agravada em processo diverso, constitui prova suficiente para evidenciar, em juízo de cognição sumária, a ausência de legitimidade passiva da autuada. 5. A presunção de legitimidade dos atos administrativos, embora relevante, não possui caráter absoluto, podendo ser afastada mediante demonstração de elementos probatórios que evidenciem eventual irregularidade, situação caracterizada no presente caso. [...] 8. Recurso não provido.
Tese de julgamento: "A tutela de urgência para suspensão de auto de infração ambiental deve ser deferida quando demonstrada, mediante elementos probatórios suficientes, a ilegitimidade passiva da autuada, ainda que os atos administrativos gozem de presunção de legitimidade, observados os requisitos do art.
300
do
Código de Processo Civil
." (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10219993820258110000, Relator.: RODRIGO ROBERTO CURVO, Data de Julgamento: 19/08/2025, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 19/08/2025)
Ementa:

DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. AGRAVO INTERNO. AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. ANULAÇÃO DO AUTO. MERO INCONFORMISMO. I. Caso em exame. 1. Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso de apelação, para reconhecer sua ilegitimidade passiva em auto de infração ambiental lavrado por desmatamento ilegal. II. Questão em discussão. 2. A questão consiste em verificar a legitimidade passiva do agravado quanto à autuação ambiental e, em caso negativo, a validade da decisão monocrática que anulou o auto de infração. III. Razões de decidir. 3. Os documentos e testemunhos nos autos demonstram que a área autuada pertence à terceiro, e não ao agravado. 4. A ausência de nexo de causalidade entre a conduta do agravado e o dano ambiental afasta sua responsabilidade administrativa. 5. Reconhecida a ilegitimidade passiva do agravado, resta prejudicada a análise das demais matérias do recurso. 6. Ausência de novos elementos aptos a modificar a decisão monocrática. Recurso que se limita à rediscussão de fatos já enfrentados. IV. Dispositivo e tese. 7. Agravo interno conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. Demonstrada a ilegitimidade passiva do autuado, impõe-se a anulação do auto de infração ambiental." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art . 225, § 3o; Lei no 6.938/81, art. 3o, IV; CPC/2015, art. 1 .021. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.640.243/SC, Rel . Min. Herman Benjamin, DJe 27.04.2017; STJ, AREsp 1 .020.939/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, DJe 13.05.2019. (TJ-MT - AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL: 10007123320228110094, Relator.: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 05/09/2025, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 05/09/2025)

Considerando os fatos comprovados nos autos, especialmente a decisão judicial definitiva que reconheceu a posse legítima da área em favor de terceiro, bem como a ausência de qualquer elemento que vincule o apelado Yuri Fabiano Schneider à área objeto da autuação ambiental, impõe-se o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva ad causam.

A manutenção do apelado no polo passivo da demanda configuraria flagrante violação aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e da legalidade, além de afrontar a própria lógica do sistema de responsabilização ambiental brasileiro.

Diante do reconhecimento da ilegitimidade passiva do apelado, ficam prejudicados os pedidos formulados pelo Ministério Público em sua apelação, relativos à majoração dos danos morais coletivos e à condenação em danos materiais, bem como às medidas cautelares pleiteadas.

Ante o exposto, conheço dos recursos e
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto por Yuri Fabiano Schneider para reconhecer sua ilegitimidade passiva
ad causam
e, consequentemente, julgar extinto o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil. Por conseguinte,
JULGO PREJUDICADO
o recurso interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, em face do reconhecimento da ilegitimidade passiva do requerido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026